Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001598-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), SOLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.894.555/0001-40 (AGRAVANTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), IVONE MARIA DORILEO DE LIMA - CPF: 163.404.181-04 (AGRAVADO), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVONE MARIA DORILEO DE LIMA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS à EXECUÇÃO OPOSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os
Embargos
à
Execução
e a Impugnação ao
Cumprimento
de
Sentença
não se confundem, na medida em que possuem diferenças procedimentais e materiais, conforme se extrai dos artigos 525 e 917 do Código de Processo Civil.

2. A
oposição equivocada de Embargos à Execução com o objetivo de impugnar Cumprimento de Sentença não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade. Isso porque os Embargos à Execução configuram meio de defesa próprio da execução de título executivo extrajudicial, não integrando o processo de conhecimento, a teor do artigo 914 do CPC.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Solida Construtora e Incorporadora LTDA
agrava contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no
0051120-88.2014.8.11.0041
, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que não conheceu os embargos à execução e rejeitou a alegação de excesso de penhora.

A parte recorrente esclarece que “interpôs Embargos à Execução em desfavor da Agravada bem como também apresentou petição onde informou e comprovou excesso de execução, vez que restou comprovado o pagamento pela Embargante e o recebimento da Embargada da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e que deveria o valor recebido pela parte contrária sofrer a redução desse montante na execução, e por consequência na penhora realizada, configurando desse modo a ilegalidade apontada.” (Id. 199706314, pág. 3).

Menciona que “não só foram rejeitadas todas as peças processuais de embargos à execução, excesso de penhora e excesso de execução, bem como também
fora determinado o reforço de penhora do valor de R$ 16.630,50, do crédito da Agravante no rosto dos autos n o 0057473-81.2013.8.11.0041, em trâmite na Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
.” (Id. 199706314, pág. 4).

Sustenta que “mediante um olhar acurado da decisão vergastada, se verifica que os fatos, provas e argumentos apresentados pela Agravante não foram devidamente apreciados pela instância primeva, estando a referida decisão interlocutória a merecer reformas, devendo ser determinada por este r. TJMT a análise dos argumentos expostos, bem como deve ser detidamente analisada e apreciada a petição que fora acostada aos autos em 27/09/2023 – id 130336041, uma vez que restou comprovado que a Agravada não está a realizar pequenos reparos no imóvel, conforme determinado na sentença de piso prolatada,
MAIS SIM, ESTÁ A REALIZAR VERDADEIRA REFORMA INTEGRAL NO IMÓVEL
, como adiante será demonstrado, o que não pode ser aceito.” (Id. 199706314, pág. 8)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo e no mérito
o provimento do recurso
para revogada a decisão agravada e determinado a devida análise da petição na qual a parte agravante se opôs ao pedido.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside na análise a respeito do cabimento dos Embargos à Execução e eventual possibilidade de avanço ao mérito da causa.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Isso é assim, porque não são cabíveis embargos à execução no cumprimento de sentença.

Sabe-se que os Embargos à Execução e a Impugnação ao Cumprimento de Sentença não se confundem, na medida em que possuem diferenças procedimentais e materiais, conforme se extrai dos artigos 525 e 917 do Código de Processo Civil. Enquanto os primeiros constituem meio de defesa no processo de execução, a segunda integra o processo de conhecimento,
logo não há como analisar os argumentos da parte recorrente, conforme bem apontado na decisão agravada:

“[...]
Além de incabível os embargos à execução dentro do cumprimento de sentença, a teor do artigo 914, §1o do CPC, e de totalmente intempestiva sua interposição, as alegações de excesso de execução já foram todas rechaçadas. [...]” (Id. 199706314, pág. 6)

Ressalto que, a aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe, além da utilização de meio de impugnação inadequado, que o erro seja justificado, como a dúvida a respeito do instrumento a ser utilizado, e que também não exista erro grosseiro, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento de dos seguintes requisitos
: i)
dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto
; ii)
inexistência de erro grosseiro
; e iii)
que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto
. In casu, nenhum dos requisitos restou cumprido.” (AgInt no REsp n. 1.656.690/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 16/11/2017.)

No caso, a oposição equivocada de Embargos à Execução com o objetivo de impugnar Cumprimento de Sentença não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade. Isso porque os Embargos à Execução configuram meio de defesa próprio da execução de título executivo extrajudicial, não integrando o processo de conhecimento, a teor do artigo 914 do CPC. Logo, constitui erro grosseiro a utilização do instrumento processual inadequado.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXADOS. 1.
Inaplicável do princípio da fungibilidade entre os embargos à execução (com rito previsto no art. 914 do Código de Processo Civil) e o cumprimento de sentença (com rito previsto no art. 525 do CPC), por configurar erro grosseiro
. 2.A rejeição liminar dos embargos à execução pelo indeferimento da inicial, antes da angularização processual na origem e, por consequência, ausência de contraditório, inclusive contrarrazões ao apelo), configura a hipótese de falta de resistência ao pleito recursal, razão pela qual não devem ser fixados honorários advocatícios em desfavor do apelado. 3. Apelação parcialmente provida. Sem fixação de honorários advocatícios. (Acórdão 1675565, 07285251020228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, , Relator Designado:ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023.)

Ante exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024